Tribunal: TJDFT
Processo: 0001548-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. CRIME DE ABANDONO DE IDOSO EM HOSPITAL. ART. 98 DA LEI N. 10.741/03. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. VETOR ANTECEDENTES. INCREMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. INCREMENTO DE 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DA PENA PECUNIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o acusado abandonou sua genitora durante internação hospitalar (art. 98 do Estatuto do Idoso), a condenação é medida que se impõe.
2. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. Precedentes.
3. Na individualização da pena, especialmente no que tange à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada circunstância agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.